Tribunal: TJDFT
Processo: 0743009-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Processo : 0743009-04.2020.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal analisado e indeferido[1] pelo Desembargador Roberto Freitas, em plantão judicial. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 29 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20014991